Tribunal: TCU
Processo: 015.067/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 406/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2955/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do Regimento Interno, arts. 1o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, de acordo como os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e arquivar o presente processo, dando-se ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 015.067/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Genivaldo Menezes Delgado (XXX.561.814-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura de Águas Belas/PE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.